Tribunal: TJBA
Processo: 8014768-37.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014768-37.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JOAO DA SILVA

Advogado(s)
:
DENILSON FLORENCIA DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. JUIZ NÃO PODE DECIDIR NOVAMENTE AS QUESTÕES JÁ DECIDIDAS RELATIVAS À LIDE. REGRA EXPRESSA NO ART. 505 DO CPC/2015. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.